Tribunal: TJMT
Processo: 0001922-85.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001922-85.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), AURESTE PINTO DA SILVA (APELANTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA ALVES - CPF: 054.687.031-73 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WILDSON FAGUNDES - CPF: 328.731.581-15 (APELANTE), GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS - CPF: 053.566.191-62 (APELANTE), SAMUEL DA SILVA NERES - CPF: 733.152.811-49 (APELANTE), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), JACKSON PATRICK MACHADO MATOS - CPF: 046.970.711-90 (APELANTE), SEBASTIAO RICARDO DE MOURA BRANDAO - CPF: 002.385.281-03 (APELANTE), SILVANDETE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 731.699.271-91 (APELANTE), ROSANGELA MARIA MIRANDA MUNIZ - CPF: 954.468.421-20 (APELANTE), WYSLEY DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 831.654.601-91 (APELANTE), WANDERLEI CARVALHO RODRIGUES - CPF: 020.295.781-00 (APELANTE), ROSEMAR MINOZZO - CPF: 352.973.791-72 (APELANTE), GRAZIELLE MOREIRA ORTIZ - CPF: 041.506.571-22 (APELANTE), ANDERSON CASTRO CARMO - CPF: 896.695.091-49 (APELANTE), AGENOR LOPES FILHO (APELANTE), REGINA MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 021.594.451-85 (APELANTE), JUNIOR VELASQUES DE ARRUDA - CPF: 015.346.901-31 (APELANTE), MAILA PRISCILA SOARES DOS SANTOS - CPF: 016.115.661-42 (APELANTE), DEVAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.590.011-91 (APELANTE), ELENO MARCULINO DA SILVA - CPF: 207.062.351-34 (APELANTE), PIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 522.258.871-87 (APELANTE), JUSIMAR BORBA - CPF: 012.832.701-45 (APELANTE), ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 014.315.701-92 (APELANTE), LENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.210.384-63 (APELANTE), NILTON SOUZA DE ABREU - CPF: 620.960.445-53 (APELANTE), LAUCIDIO JOSE DA SILVA - CPF: 143.045.201-30 (APELANTE), ANDREVALDO ALVES SANTOS KUBUKUBU - CPF: 725.974.961-04 (APELANTE), JUNIOR COSTA ALECRIM SOUZA - CPF: 021.520.832-37 (APELANTE), ALEX COSTA SOUZA - CPF: 021.832.471-50 (APELANTE), PLACIDO ARTHUR PEREIRA PERALTA - CPF: 034.122.761-70 (APELANTE), WAGNER JULIO GOMES TEIXEIRA - CPF: 034.519.351-20 (APELANTE), MARCOS MEDEIROS - CPF: 326.063.032-53 (APELANTE), MARIA JOSE DE JESUS PEREIRA - CPF: 009.796.631-21 (APELANTE), MAURICIO PEREIRA DA MATA - CPF: 177.749.501-68 (APELANTE), DAYANE VANESSA LADISLAU DA CRUZ - CPF: 017.509.701-12 (APELANTE), APARECIDO CARLOS PEREIRA - CPF: 378.596.411-00 (APELANTE), VILMAR DA SILVA - CPF: 775.585.881-20 (APELANTE), RENATO BRUNO PEREIRA ALVES - CPF: 057.493.311-56 (APELANTE), MARIA JUSCILENE AUGUSTA DE MACEDO - CPF: 018.878.621-02 (APELANTE), VALDEMAR PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 809.169.291-91 (APELANTE), FABIULA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 736.554.491-00 (APELANTE), JANDER POOL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.926.831-76 (APELANTE), EVANALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 689.730.982-68 (APELANTE), VALDECI GONCALO DA SILVA MATOS - CPF: 693.938.851-68 (APELANTE), GEREMIAS SOARES ANTUNES - CPF: 028.236.871-06 (APELANTE), ODINEY SILVA DE MOURA - CPF: 727.017.811-91 (APELANTE), FRANCIELE SOUZA CHAVES - CPF: 058.329.861-30 (APELANTE), ADRIELY MORAES DE CAMPOS - CPF: 064.907.971-00 (APELANTE), BENEDITO BOMDESPACHO DUARTE - CPF: 242.028.271-04 (APELANTE), ZENAIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 055.270.931-00 (APELANTE), LARISSA JOSIELY DE CARVALHO SOUSA - CPF: 018.421.601-09 (APELANTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), AURESTE PINTO DA SILVA - CPF: 155.782.671-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MORADIA SOBRE BEM PÚBLICO AFETADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por ocupantes de área classificada como verde e de preservação permanente (APP) contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, determinou a desocupação de área pública municipal, classificada como verde e de preservação permanente (APP), ocupada irregularmente. A sentença confirmou liminar e fixou prazo de 90 dias para a desocupação voluntária, com remoção das construções erguidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ocupação consolidada da área e a vulnerabilidade social dos apelantes autorizam a regularização fundiária, nos termos da Lei no 13.465/2017 e da LC Municipal no 523/2023; (ii) saber se a permanência prolongada confere direito subjetivo à moradia em detrimento da destinação pública do imóvel; e (iii) saber se a desocupação está condicionada à prévia implementação de política de reassentamento.

III. Razões de decidir

3. A classificação da área como APP e área verde inviabiliza sua ocupação ou regularização, dada sua destinação legal ao uso comum do povo e sua função ecológica, nos termos das L. no 6.766/1979 e no 12.651/2012.
4. A posse prolongada sobre bens públicos não gera direito à usucapião nem enseja indenização por benfeitorias, consoante art. 183, §3o, da CF/1988 e art. 102 do CC/2002.

5. A regularização fundiária, mesmo sob o regime da Reurb-S, exige ato técnico e manifestação do ente público, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A dignidade da pessoa humana, ainda que relevante, deve ser harmonizada com os princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da função social da propriedade pública, não se sobrepondo à legalidade urbanística e ambiental.

7. A desocupação de área pública não depende de prévia realocação dos ocupantes, embora o Poder Público deva adotar medidas para mitigar impactos sociais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é admissível a regularização fundiária de interesse social sobre área pública afetada como APP e área verde, sem manifestação técnica e autorização formal do Poder Público. 2. A ocupação prolongada e a vulnerabilidade social dos ocupantes não afastam a imprescritibilidade dos bens públicos e não legitimam o direito à moradia em área de uso comum. 3. A desocupação de área ambientalmente protegida é compatível com o princípio da dignidade humana e prescinde de prévio reassentamento, desde que não se configure atuação omissiva do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXIII; 183, §3o; 225; L. no 6.766/1979, art. 4o, I; L. no 12.651/2012; L. no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív no 0002434-68.2016.8.11.0082, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcos Aurelio de Souza Alves e outros, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Município de Cuiabá, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a desocupação, no prazo de 90 (noventa) dias, da área pública localizada nos fundos do Loteamento Wantuil de Freitas, no Bairro Primeiro de Março, conhecida como Residencial Jardim Videira, com a consequente remoção das edificações existentes no local.

Inconformado, os Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença desconsiderou a boa-fé dos ocupantes, a ausência de degradação ambiental efetiva e a existência de infraestrutura urbana consolidada na localidade.

Alegam, ainda, violação aos princípios da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, previstos na Constituição Federal.

Defendem a viabilidade da regularização fundiária da área, nos termos da legislação aplicável, especialmente a Lei no 13.465/2017 e a Lei Complementar Municipal no 523/2023. Subsidiariamente, requerem que, antes da eventual desocupação, sejam adotadas medidas prévias de reassentamento das famílias afetadas.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (Id. 284142866), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a área em litígio é classificada como “área verde” de propriedade municipal, destinada à instalação de equipamentos públicos comunitários, e que os ocupantes, mesmo após devidamente notificados pela administração, mantiveram-se de forma irregular no local.

Sustenta que a permanência das edificações compromete o uso coletivo e agride os princípios da legalidade urbanística e da tutela ambiental.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a natureza pública do bem ocupado, o dever do poder público de assegurar o uso adequado da área conforme sua destinação legal e a imprescindibilidade de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preceituado no art. 225 da Constituição Federal (id. 297528871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcos Aurelio de Souza Alves e outros, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Município de Cuiabá, julgou procedente a pretensão inicial, para determinar a desocupação, no prazo de 90 (noventa) dias, da área pública em questão.

Extrai-se dos autos que Município de Cuiabá

propôs Ação Civil Pública contra diversos moradores, incluindo
Marcos Aurelio de Souza Alves e outros
, requerendo a desocupação de área pública localizada no Residencial Jardim Videira (fundos do Loteamento Wantuil de Freitas), no Bairro Primeiro de Março, sob alegação de ocupação irregular de área verde destinada a uso comunitário, com construções não autorizadas e potencial degradação ambiental.

Para isso alegou

que a área em questão é destinada a área verde e de preservação permanente (APP), conforme registrado na planta urbanística e demais documentos do parcelamento do solo.

Sustentou que que os réus promoveram ocupação indevida com construções precárias, sem qualquer autorização do Poder Público, em afronta às normas ambientais e urbanísticas, resultando em degradação ambiental.

Aduziu que notificações administrativas teriam sido expedidas, sem, contudo, surtirem efeito, o que motivou o ajuizamento da demanda.

A liminar de desocupação foi deferida e, após a instrução processual, o Magistrando singular, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a desocupação em 90 dias, com demolição e remoção das construções. O juízo destacou que a área é pública e parcialmente localizada em APP (Área de Preservação Permanente), havendo risco de dano ambiental e prejuízo ao uso coletivo.

Contra esta decisão recorrem os Requeridos sustentando à boa-fé dos ocupantes, ausência de degradação efetiva, existência de infraestrutura urbana consolidada e a possibilidade de regularização fundiária.

A controvérsia posta nos autos exige a análise da legitimidade da ocupação de área pública classificada como área verde e de preservação permanente, localizada no Residencial Jardim Videira, fundos do loteamento Wantuil de Freitas, nesta Capital.

Sabe-se que a destinação da área como “verde” e “APP” impõe restrições legais expressas quanto ao uso, tendo em vista sua importância ecológica e paisagística. Nos termos do art. 4o, I, da Lei no 6.766/79, os loteamentos devem conter espaços livres de uso público compatíveis com a densidade populacional prevista, cabendo à Administração assegurar sua preservação e uso adequado. Tais áreas constituem bens indisponíveis e imprescritíveis, razão pela qual não podem ser objeto de posse ou usucapião.

Assim, as

áreas verdes revelam uma política de proteção florestal tendo como objetivo manter e preservar espaços verdes nas cidades.

Analisando as provas produzidas no curso da instrução, como, também, o laudo técnico emprestado de ação correlata, revelam com precisão a existência de construções irregulares erigidas em área de domínio público, com supressão de vegetação e descaracterização da função originária do imóvel, destinado à implantação de equipamentos comunitários e preservação ambiental.

Verifica-se, que ficou comprovado, também, que os ocupantes realizaram edificações sem qualquer autorização administrativa ou licenciamento urbanístico ou ambiental, infringindo normas legais e regulatórias que regem a destinação e o uso do solo urbano e as notificações extrajudiciais expedidas pelo Município foram desatendidas, o que evidencia o insucesso das tentativas administrativas de resolução do conflito e legitima o ajuizamento da presente ação coletiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ocupação indevida de bem público não gera direito à posse, à indenização por benfeitorias ou à regularização automática da permanência.

Ademais, o direito à ocupação urbana deve ser compatibilizado ao direito à cidade sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todos são direitos constitucionalmente protegidos.

Nesse sentido é a jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. REURB. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONADA DOS EFEITOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ocupantes de área classificada como verde e de preservação permanente (APP), situada em loteamento urbano na Capital, contra sentença que determinou a desocupação do imóvel público e demolição das construções irregulares, conforme pedido formulado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a longa permanência dos apelantes na área e a sua condição de vulnerabilidade autorizam a regularização fundiária nos termos da Lei no 13.465/2017 (Reurb-S); (ii) saber se houve omissão do Município na adoção de medidas de regularização ou compensação; (iii) saber se é admissível a indenização por benfeitorias eventualmente realizadas de boa-fé em bem público de uso comum.

III. Razões de decidir

3. A destinação legal da área como APP e área verde urbana inviabiliza sua ocupação ou regularização, dada sua afetação ao uso comum do povo e sua função ecológica, nos termos da legislação federal e municipal aplicável.

4. A Lei no 13.465/2017 exige a prévia existência de estudos técnicos, compatibilidade urbanística e formalização do processo de Reurb por parte do ente público, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A posse prolongada não gera direito à usucapião sobre bens de uso comum, nos termos do art. 183, §3o, da CF/1988 e do art. 102 do CC/2002.

6. O direito fundamental à moradia, embora relevante, não pode se sobrepor à proteção ambiental e ao planejamento urbano, especialmente diante da ausência de qualquer ato de conivência ou omissão culposa do Município que configure desapropriação indireta.

7. Reconhecida, no entanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, com suspensão condicionada da execução por 180 dias, em atenção à dignidade da pessoa humana e à necessidade de atuação articulada do Município para garantir soluções de realocação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite a regularização fundiária de interesse social sobre área pública classificada como APP e área verde, sem prévia manifestação técnica e formalização do ente público competente. 2. A consolidação da ocupação e a vulnerabilidade social dos ocupantes não afastam a vedação legal à usucapião de bens de uso comum do povo. 3. A desocupação de núcleos habitacionais consolidados em área ambientalmente protegida exige atuação diligente do Poder Público para mitigar impactos sociais e garantir solução habitacional alternativa.”

(N.U 0002434-68.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

Logo, a função social da propriedade, princípio basilar do ordenamento constitucional, aplica-se também aos bens públicos, os quais devem ser utilizados conforme sua destinação legal, de modo a garantir a fruição coletiva e o respeito à legalidade urbanística. Permitir a manutenção de ocupações irregulares em áreas de uso comum do povo configura afronta direta ao interesse público, à ordem urbanística e à preservação ambiental.

A alegação de vulnerabilidade socioeconômica dos Apelantes, conquanto compreensível sob o viés social, não tem o condão de legitimar a permanência em área pública de destinação específica, pois a tutela da dignidade da pessoa humana deve ser realizada em conformidade com os demais direitos fundamentais, dentre os quais se destaca o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de natureza difusa e de interesse de toda a coletividade.

Assim, a harmonização entre esses valores exige a observância da legislação ambiental e urbanística, sob pena de se premiar condutas contrárias à ordem jurídica.

No tocante à pretensa regularização fundiária, importa consignar que a aplicação da Lei no 13.465/2017 Lei n.o 13.465/2017 (que atualiza a regularização fundiária urbana e rural, depende de critérios técnicos específicos, avaliação detalhada da área ocupada e manifestação expressa do Poder Executivo.

No caso concreto, o Município rechaçou, de forma categórica, a possibilidade de regularização da ocupação questionada, por entender que a área em debate não se enquadra nos parâmetros legais exigidos.

Neste contexto, inexiste espaço para atuação substitutiva do Judiciário nessa seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva da administração.

Dessa forma, a desocupação da área, conforme determinado na sentença, constitui providência necessária à recomposição da ordem urbanística e à proteção do meio ambiente, e não se subordina à prévia implementação de política habitacional ou programa de reassentamento, os quais, embora recomendáveis sob a ótica da política pública, não constituem condição jurídica para a reintegração de posse do bem público.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025